Tribunal: TJDFT
Processo: 0005187-19.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005187-19.2016.8.07.0014 RECORRENTE: BRASILIAINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDA: GERALDA MARIA BATISTA AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS. FATURIZAÇÃO E FOMENTO MERCANTIL. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 294 CÓDIGO CIVIL – CC. CAUSA DEBENDI E EXCEÇÃO PESSOAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA PELA EMBARGANTE/RÉ. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas operações de transferência de crédito às empresas de factoring, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte é assente no sentido de que aquela possui natureza de cessão civil de crédito, e não de endosso, pelo que é admitida a averiguação do negócio jurídico do qual decorre o título de crédito, bem assim a oposição de exceções pessoais pelo devedor originário. Precedentes. 2. Em se tratando de mera cessão civil e refutando a embargante a origem da cártula, imprescindível a comprovação do negócio que embasou sua emissão (art. 294 do CC). 2.1 A parte embargante comprovou exceções pessoais passíveis de eximi-la da dívida cobrada nos autos, demonstrando a extinção do direito vindicado pela embargada/autora, o que autoriza o acolhimento dos embargos à monitória (art. 373, II, do CPC). 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal, asseverando que “Pelo conjunto de provas produzido durante a instrução criminal, sob o manto do princípio constitucional do contraditório e do devido processo legal, outra conclusão não há senão a de que o Recorrente, por ocasião do fato, não teve em momento algum intenção de matar sua companheira, tendo se defendido das agressões iniciadas por ela, conforme comprovado pela própria vítima, tendo após as vias de fatos, ter-lhe causado lesões superficiais, o que impunha a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para outro crime de competência diversa do juízo do tribunal do júri” (id 23865212, pág. 6). Colaciona, no aspecto, ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. A recorrente alega violação aos artigos 13, 15, 17, 20, 25, 47 e 51, todos da Lei 7.357/1985, e 903 do Código Civil. Sustenta, para tanto, que na hipótese é aplicável a legislação cambiária, independentemente da discussão a respeito da causa de origem, em respeito à autonomia e à abstração do título – cheque. Afirma que a jurisprudência do STJ tem assentado a natureza de endosso cambial nos contratos de factoring, com os efeitos dele decorrentes, sendo inviável opor exceções pessoais acerca da causa debendi. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados de tribunais diversos e do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, e a divergência jurisprudencial foi apresentada nos moldes da legislação de regência, mostrando-se oportuna a submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012